Tribunal: STF
Processo: RE 1451077
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Vistos.
Estado de Mato Grosso do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“ APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – ANALISTA JUDICIÁRIO – EQUIPARAÇÃO NORMATIVA COM CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – DEVIDAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 4836/2016 – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
Deve ser reconhecido o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma escalonada), em 01/01/2016, sendo o réu condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido. 
Recurso provido em parte.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente violação do artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 37.
Defende, em síntese, a “impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia/equiparação, independentemente de lei, bem como, à vedação de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (...)”.
Em 31/05/2022, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, em razão do julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, feito paradigma do Tema nº 1.126 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.
Após novo julgamento do feito, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, exercendo parcial juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS EXAMINADOS NOVAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. 
01. Conforme precedente, a Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. A tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016. 
02. Parcial procedência do pedido, para reconhecer o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma escalonada), em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Irresignado, o Estado de Mato Grosso do Sul ratificou o recurso extraordinário anteriormente interposto sob o fundamento de que “não houve aqui nenhum juízo de retratação pelo TJ/MS, eis que o acórdão de fls. 191-194, integrado pelo acórdão proferido nos ED (fl. 28/32 variação 50003) continua divergindo da repercussão geral reconhecida no RE 1.278.713/MS, na medida em que julga parcialmente procedente o pedido de equiparação (para proferir uma condenação em relação ao período posterior à vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016”.
Em 17/10/2022, a Vice-Presidência do Tribunal a quo, em razão da aparente “desconformidade com o precitado paradigma”, novamente determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para análise de juízo de retratação.
Após novo julgamento do feito, a Câmara julgadora deixou de exercer a retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE - AUTOS EXAMINADOS NOVAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. 
 1.	As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação não têm efeito vinculante, ou seja, não possuem força obrigatória em relação a outras demandas.
 2.	Ausente dissonância com tese fixada em sede de repercussão geral, deve ser mantido acórdão de parcial provimento do recurso de apelação, para reconhecer o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma escalonada), em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido.”

Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.
Decido. 
A irresignação merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido, ao determinar a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, desde o início da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não observou os parâmetros impostos na referida legislação quanto ao escalonamento temporal para a implementação salarial.
A propósito, no julgamento da Rcl nº 53.873/MS, de minha relatoria, DJe de 17/06/2022, assim me manifestei a respeito dessa questão:

“Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:

‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’

Assim como se invoca como paradigma o ARE nº 1.278.713 (Tema 1126 RG), sendo julgado o representativo da controvérsia no sentido de reafirmar a jurisprudência que justificou a edição da SV nº 37. Vide:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (ARE nº 1.278.713/MS-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 25/2/21).

A tese do Tema 1126 RG restou assim redigida:

‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.

Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
No caso, depreende-se do acórdão confrontado que o TJ/MS determinou a implantação imediata das diferenças salariais referentes ao cargo de Analista Judiciário, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, em detrimento ao escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 4.834/2016. Vide trecho de interesse do juízo de retratação do acórdão em apelação/reexame necessário:

‘Deste modo, reanalisada a questão jurídica objeto deste recurso à luz da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 1126, infere-se que a apelação comporta parcial provimento a fim de afastar a equiparação remuneratório tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016, sob pena de, caso assim não procedido, daí sim, conforme orientado pela STF, afrontar a Súmula Vinculante 37: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 
Realça-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 1126 do STF é categórica ao dispor que a retroatividade vedada no Leading Case é aquela ANTERIOR à Lei Estadual n. 4.834, de 12 de abril de 2016, porquanto “a Lei nº 4.834/2016 ostenta efeitos prospectivos, de modo que o Poder Judiciário não pode determinar o pagamento de diferenças salariais retroativas (a partir de 2009) com base no critério isonômico". 
Se o Pretório Excelso tivesse o objetivo de que o Leading Case abrangesse período posterior a Lei n. 4.834/2016, com certeza não teria feito este recorte: ‘ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016’. Como a presente ação busca recebimento de verbas pretéritas, qual seja, desde a edição da Lei nº 3.387/2009, não alçando-a, por força da prescrição, atinge, todavia, período antecedente aos efeitos da Lei nº 4.834/16 – 01.01.2016 - dada a exposição autoral de pagamento dos 5 (cinco) anos antecedentes ao ajuizamento da ação (07.08.2018), ou seja, 08/2013. 
Acontece, todavia, que o objeto da petição inicial autoral não se restringiu somente ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016. É o que se vê claramente do item b1 e b2 do seu dispositivo, assim redigido: 

(...). reconhecer e DECLARAR a equiparação entre os cargos de Analista judiciário área fim, nível superior na área jurídica com o cargo de Técnico Judiciário nível superior na área jurídica desde vigência da Lei nº 3.687/09;
 b2) bem como, CONDENAR o réu a proceder com o pagamento em definitivo e de uma única vez com as diferenças salariais entre os cargos, com todos os reflexos, juros, correção monetária referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (...) (f. 13)

Verifica-se, portanto, que o objeto da petição inicial englobou também o período compreendido entre o dia da entrada em vigor da referida lei (12/4/2016, com efeito retroativo legalmente previsto para o dia 1º/1/2016) e a data do ajuizamento da demanda (07/8/2018), intervalo de tempo esse que não foi atingido pelo entendimento do STF sedimentado no Tema 1126, o qual, urge repisar, limitou-se ao período antecedente à vigência da Lei n. 4.834/2016. 
Dessa forma, revela-se corolário lógico que esse período, não afetado pelo Tema 1126, está amparado pela Lei n. 4.834/2016, na qual é expressa e irrefutavelmente reconhecido ao Analista Judiciário (símbolo PJJU-1) o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (símbolo PJNS-1), autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 
Dessarte, o período compreendido entre a entrada em vigor da Lei n. 4.834/2016 e o ajuizamento da demanda não retrata equiparação dos cargos pela via judicial, porquanto NÃO se refere a espaço de tempo anterior à Lei Estadual 4.834/2016 – este, sim, intangível de retroatividade por força da vedação materializada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 ante a inarredável ofensa à Súmula Vinculante 37.
(...)
Não obstante, seja equiparação ou enquadramento – funcional ou apenas jurídico remuneratório –, o fato é que isso se revela desimportante para o deslinde da causa, já que por força da Lei Estadual n. 4.834/2016, com efeitos a partir do dia 1º/1/2016, ficou legalmente reconhecido o direito de o analista judiciário (símbolo PJJU-1) ser remunerado nas escalas de vencimentos do cargo de técnico de nível superior (símbolo PJNS-1). 
Ademais, eventual questionamento sobre a necessidade de planejamento financeiro e atuarial do Órgão para efetuar o pagamento conforme a nova fórmula de enquadramento do cargo de Analista Judiciário não pode ter o condão de prejudicar o direito dos apelantes à percepção da nova remuneração de acordo com o enquadramento legal, desde o dia 1º/1/2016, que foi a data prevista na Lei n. 4.8.34/2016 para a produção dos respectivos efeitos. 
O que essa lei estabeleceu em relação a esse ponto foi que este Tribunal de Justiça pode/deve “proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento” (art. 1º). 
Em conclusão, pode o Tribunal parcelar o pagamento dessa diferença verificada entre os dois cargos; mas esse valor é integralmente devido desde o dia 1º/1/2016, que, repita-se, foi a data prevista na Lei n. 4.8.34/2016 para a produção dos respectivos efeitos atinentes à equiparação/enquadramento.
Em outras palavras, o direito à equiparação foi reconhecido na Lei n. 4.8.34/2016 e, portanto, desde o dia 1º/1/2016 (art. 1º) o analista judiciário adquiriu o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de técnico de nível superior. Registre-se, por oportuno, que até é possível parcelar o pagamento do débito decorrente desse direito; porém, não é razoável reconhecer legalmente um direito e, não obstante, implementá-lo apenas gradativamente, de forma fracionada. 
Por essa razões, dessumo que a apelação merece parcial provimento para reformar a sentença a fim de afastar a condenação referente ao período antecedente à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, em relação ao período compreendido entre o dia 1º/1/2016 e a data do ajuizamento da demanda (15/8/2018).”(e-Doc 2, p. 68-71)  (grifei).	?

Por oportuno, colaciono dispositivos da Lei 4.834/2016, na parte de interesse: 

‘Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.  
Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional.  
Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 
I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 
II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 
III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 
IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019; 
V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020. 
§1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” (grifei) 

Assim, entendo que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao determinar a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, desde o início da vigência da Lei,? desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.? Ressalta-se, ademais, que a legislação estadual prevê, especificamente, como se dará a implementação salarial. 
Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, destaco os seguintes precedentes:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento.’ (Rcl 50085 ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski,  DJe de 04-04-2022)

‘Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (Rcl 48228 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 03-03-2022)’.

Nesse mesmo sentido, o recente julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A EQUIPARAÇÃO IMEDIATA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual. 3. O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.397.468/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/12/2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.
Publique-se.
Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente